Tribunal: TJES
Processo: 5000317-16.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-16.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU DE MARTIN e outros (2)

APELADO: LEIDIMAR BINO FARIA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCERIA AGRÍCOLA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELO ROMPIMENTO DA PARCERIA. DANOS MATERIAIS. DIREITO À METADE DA PRODUÇÃO DE CAFÉ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, condenou o requerido ao pagamento de 30 sacas de café pilado referente aos anos de 2023 e 2024 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e pela colheita de bananas, assim como os pedidos reconvencionais apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir quem deu causa à rescisão do contrato de parceria agrícola e a respectiva responsabilidade pelos danos materiais e morais; (ii) verificar a correção do valor fixado na sentença para a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de gratuidade de justiça requerida pelo apelante Elizeu de Martin é deferida, uma vez comprovada sua hipossuficiência financeira pelo recebimento de benefício previdenciário de R$ 1.410,00.

Quanto ao mérito, o contrato de parceria agrícola celebrado entre as partes estabelece divisão de produção e despesas na proporção de 50%. O inadimplemento contratual foi causado pelo requerido ao vender parte da propriedade cedida, inviabilizando a continuidade da parceria, conforme depoimentos testemunhais que indicam o correto cumprimento das obrigações pelos autores até a rescisão.

Em relação aos danos materiais, os autores fazem jus à metade da produção de café, ou seja, 60 sacas de café pilado em 2023 e 60 sacas em 2024, em vez das 30 sacas estipuladas na sentença, uma vez que a divisão contratual é de 50%.

Quanto aos danos morais, configuram-se diante do abalo e privação sofridos pelos autores em razão da interrupção abrupta da parceria agrícola. O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para os autores é adequado, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição socioeconômica das partes.

A tese de inadimplemento formulada pelo requerido, sob alegação de violação contratual por parte dos autores, não prospera, pois ficou comprovado que os autores não exerceram atividades contratuais em outra propriedade de maneira que prejudicasse a parceria firmada.

O valor fixado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deverá incidir
juros de mora da citação pela taxa SELIC,
vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do requerido desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento do contrato de parceria agrícola por parte do proprietário que vende a área objeto da parceria enseja indenização material correspondente à metade da produção contratada e danos morais quando configurado o abalo decorrente da rescisão unilateral.

A cláusula de exclusividade contratual não deve ser interpretada de forma ampliativa quando limita direitos das partes, sendo necessário prova robusta de seu descumprimento para justificar a rescisão por inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação para NEGAR PRPOVIMENTO ao recurso dor requerido e DAR PROVIMENTO ao recurso dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000317-16.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZEU DE MARTIN

Advogados do(a) APELANTE: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767, CANDIDO LOUZADA DA SILVA - ES11925
APELADO: LEIDIMAR BINO FARIA, LUCIMARA DA SILVA ONHAS

Advogado do(a) APELADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
Advogado do(a) APELADO: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A

VOTO

Senhor Presidente, eminente Pares.

Conforme re
latoriado, trata-se
de
apelaç
ões cíveis
interposta
s

por
Elizeu de Martin
(
ID 9878183)

e
Leidimar Bino Faria e outr
a

(ID 9878384)
em
face da sentença
,
pro
ferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única de

Rio Novo do Sul
que
,
em ação
de
reparação de danos materiais e morais
,
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos autorais, para
(i)
condenar o re
querido
Elizeu de Martin
ao pagamento
30 sacas de café pilado referente ao ano de 2023 e 30 sacas café pilado referente ao ano de 2024
,
a ser aferido em liquidação de sentença;
(ii)
julgou improcedente o pedido de indenização referente a colheita de bananas e danos morais;
e

(iii)
julg
ou
improcedentes
os pedidos

reconvencionais
apresentad
os
.
Custas
processuais
e honorários advocatícios
pelo requerido
em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico
.

Em suas razões

ID
9878183
,
o
requerido, ora
apelante
Elizeu de Martin

sustenta, em síntese, que:
(
i)
deferimento da
gratuidade de justiça;
(ii)
que os recorridos deram causa a rescisão, diante do inadimplemento ao contrato de parceria agrícola, na medida que firmaram outro contrato, abandonando a lavoura;
(iii)
que os recorridos praticaram ameaça/intimidação com arma branca contra o recorrente;
(
iv
)

que a partir do momento que realizou a notificação dos recorridos não há que se falar em inadimplemento do recorrente;
(v)
ausência de prova quanto aos danos materiais;

(vi)
ausência de danos morais
;
(vii)
requer a reforma da sentença quanto ao julgamento da reconvenção na medida que os recorridos ao firmarem outro contrato de parceria agrícola com terceiro deve arcar com os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por seu turno, os autores, ora apelantes
Leidimar Bino Faria e outr
a
alegam no ID 9878384: reforma da sentença no que tange aos danos materiais –
50% das sacas de café equivalente a 60 sacas e não 30 sacas
conforme constou na sentença
– e a condenação quanto aos danos morais.

Pois bem.

De
saída,
DEFIRO
o pedido de gratuidade formulado pelo requerido, ora apelante
Elizeu de Martin
,
uma vez que a documentação apresentada é capaz de demonstrar elementos de hipossuficiência financeira, po
is

é
possível aferir que recebe o valor de R$ 1.410,00 a título de benefício previdenciário, sendo incapaz de pagar as custas e despesas do processo sem
prejudicar
o sustento da família desse.

Em relação ao mérito, adianto que analisarei em conjunto os recursos interpostos.

Destaco que
[...] parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado, o uso especifico de imóvel rural, com objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola. [...] Havendo prova robusta acerca da existência do negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento do contrato verbal de parceria rural.
1

Neste contexto, conclui-se,
uma vez
que incontroverso, a
existência da
parceria agrícola, sendo firmada de forma
escrita

e
reconhecida por ambas as
partes, devendo, outrossim,
mediante
a análise de provas, aferir quem deu causa a sua rescisão e as consequências jurídicas pelo inadimplemento,
notadamente em
arcar com a indenização
seja patrimonial e extrapatrimonial
.

Assim
, há que se destacar que
a responsabilidade
discutida nos presentes
autos é a responsabilidade civil subjetiva, que
estabelece

diretrizes
em nosso ordenamento jurídico e é baseada na teoria da culpa, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Neste contexto, a
ideia de responsabilidade civil
perpassa

pela
necessidade
de
alguém, que, viola
n
do regras sociais, responda por seus atos e consequências.
Ou seja,
o elemento culpa constitui, em regra, um dos pressupostos necessários para a responsabilidade civil
2
.

Em nosso Código Civil, podemos depreendê-la da leitura do artigo 186:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente.”

Para
Maria Helena Diniz, o ato ilícito, insculpido nos artigos supracitados, compreende a conduta humana contrária às normas jurídicas e que viola direito subjetivo de outrem, causando dano patrimonial e/ou moral, estabelecendo-se o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 927 e 944 do Código Civil (Diniz, 2009, p.207).

No caso dos autos,
mediante análise do
contrato de parceria agrícola (Id 9878154 - pag. 02/06) colacionad
o
nos autos constavam as seguintes condições que considero pertinentes destacar:
(a)
prazo de vigência de 03 anos (20.09.2021 a 20.09.2024);
(b)
divisão
da
produção cafeeira na proporção de 50% para cada parceiro,
ficando restrito a exploração da área cedida
;
(c)

divisão na proporção de 50% das despesas com a lavoura.

O requerido
Elizeu de Martin
afirma que os requerentes deram causa ao inadimplemento contratual, pois desrespeitaram cláusula de exclusividade no momento que começaram a trabalhar em outra localidade.

Por seu turno, os requerentes
Leidimar Bino Faria e
Lucimara da Silva Onhas
afirmam que, após a primeira colheita, o requerido
Elizeu de Martin
, então proprietário da área objeto da parceria agrícola foi vendida, local onde havia plantação em que os mesmos exerciam seu labor, dando fim a parceria. Afirmam, inclusive, serem falsos os Boletins de Ocorrência, uma vez que inverídicos as ameaças e agressões.

Portanto
,
analisando
as provas
orais
produzidas,
sobretudo diante do ônus probatório que cabia aos autores, ora apelantes
Leidimar Bino Faria e
Lucimara da Silva Onhas

quanto ao fatos constitutivos do direito
desses
,
não encontrei motivos para alterar a sentença na forma como foi proferida. Explico.

Embora
os vídeos e os áudios da audiência de instrução e julgamento
(Id 9878167)
estejam
em péssima

qualidade na reprodução
, destaco que foi possível alcançar através dos depoimento das testemunhas a conclusão de que o
requerido
de
u
causa ao inadimplemento do contrato e
por
consequência a rescisão da parceria, notadamente porque não houve ferimento a parceria agrícola
a
declara
ção da testemunha
que
os outorgados -
Leidimar Bino Faria e
Lucimara da Silva Onhas –

não foram meeiros em outra propriedade, mas apenas a trabalharam a título de diária
em outra localidade
.

Assim,
sendo a

cláusula de exclusividade –
considerada
restritiva de direito – não deve
sofrer
interpretação ampliativa,
pois limita direitos
das partes
, motivo pelo qual não há como considerar que houve violação a cláusula quarta
do contrato
– então denominada pelo requerido como cláusula de exclusividade.
Vejamos:

Cláusula Quarta
– O parceiro
O
utorgado declara ter apenas condições de explorar as áreas dados em parceria.

Sobretudo porque em análise em conjunto das outras declarações fornecidas pelas testemunhas foi possível, perceber que a área estava sendo bem cuidada

e tratada para o plantio e colheira do café até a rescisão da parceria por parte do requerido no momento que vendeu parte da área, o que a meu ver configura a causa do inadimpl
e
mento.

Neste contexto, com razão os
apelantes
Leidimar Bino Faria e
Lucimara da Silva Onhas
quanto ao dano material a ser ressarcido, na medida que fazem jus a metade da produção (50% - cinquenta por cento), o que correspondente a 60 sacas de café pilado em 2023 e 60 sacas de café pilado em 2024 e não 30 sacas como constou em sentença.

Em relação ao dano moral,
este não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições pessoais dos apelantes (pessoas humildes), atrelado ao fato de terem sofrido com a interrupção da parceria agrícola, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
o
s recorrentes, apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
DOS RECURSOS

para
NEG
AR
PROVIMENTO

a
o recurso
do requerido -
Elizeu de Martin
–

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
Leidimar Bino Faria e
Lucimara da Silva Onhas,
para (i) reformando a sentença em relação a condenação ao dano material indenizável,
para
constar que os autores fazem jus a metade da produção (50% - cinquenta por cento), correspondente a 60 sacas de café pilado em 2023 e 60 sacas de café pilado em 2024 e (ii) fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sendo
juros de mora da citação pela taxa SELIC,
vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento
sobre o

proveito econômico em favor do causídico dos autores,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida
.

É como voto.

1
(TJ-MG - AC: 10261110127733001 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2014)

2
“A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que imprescinde da prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.” (TJ/MG - AC 1.0433.09.307028-5/002, Rel. Des.(a) Wanderley Paiva, 11ª CÂMARA CÍVEL, jul. em 08/08/2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.